Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-24.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017996-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo sido estabelecido contratualmente o desconto automático das parcelas em folha de pagamento, não pode a instituição financeira deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.

Resta configurado o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, pois prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LISANIL DA CONCEIÇÃO PATROCÍNIO PEREIRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Moral c.c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1017996-24.2019.8.11.0041, manejada em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e, por fim, condenar a Autora\Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a Apelante em síntese, pugna pela reforma da sentença, para que o banco seja condenado a indenizar pelos danos morais perpetrados, sob o fundamento de que a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores ocorreu de forma indevida.

Contrarrazões no id. 81986519. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a Recorrente.

Isso porque, extrai-se dos autos que a parte Autora\Apelante teve o seu nome inserido em órgão de proteção ao crédito por contrato de empréstimo cujos descontos ocorreram em folha de pagamento (conforme holerites de id. 81985628), todavia, sem qualquer explicação, o banco deixou de procedê-los.

Pois bem.

A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Observa-se que a Apelante autorizou que as parcelas mensais do empréstimo fossem descontadas da sua folha de pagamento, porém, sem qualquer justificativa, a instituição financeira recorrida deixou de fazê-lo, vindo posteriormente a promover a negativação na Serasa sem qualquer notificação extrajudicial prévia.

Nesse contexto, resta evidente que houve deficiência no serviço prestado.

Ora, tendo sido estabelecido contratualmente o desconto automático em folha de pagamento das parcelas do empréstimo, não pode o credor deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.

Por sua vez, o banco apelado em momento algum se insurgiu contra a autorização do desconto automático em folha das parcelas, bem como não desincumbiu ter inscrito o nome da recorrente ao SERASA; portanto, não sendo controvertido o cadastro desabonatório que constitui a causa de pedir vertida nesta demanda.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto deste e. Sodalício que bem enfrentou questão semelhante à dos autos , in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE NÃO DESCONTOU AS PARCELAS DA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR, EMBORA AUTORIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido estabelecido contratualmente o débito automático das parcelas em conta corrente, não pode a administradora de consórcio deixar de debitar e, sem notificar extrajudicialmente o consumidor, negativar o seu nome nos órgãos de proteção do crédito.
Resta configurado o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, pois prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. O valor arbitrado deve ser mantido a título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.
(Ap 75128/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Assim, mostrando-se indevida a inscrição do nome em bancos de dados de proteção ao crédito, resta incontestável o direito à indenização moral.

Isto porque o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Para o caso, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp nº. 608.918/RS, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp nº. 401.564/RJ, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp nº. 399013/PE, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Portanto, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente diante da negativação indevida do nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico e decorre da prescindibilidade de comprovação, pois, como dito, o dano, no caso, é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela recorrente, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância de R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

condenar a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% a. m., desde a data do evento danoso (negativação) e corrigidos monetariamente pelo indice do INPC, a partir do arbitramento. Com força no art. 85, §2º, do CPC, condeno o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021